Tribunal: CARF
Processo: 10435.000368/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000368/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.734 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL no valor de
R$3.253,18 do segundo trimestre do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34813.10206.180108.1.3.03-3588, em 18.01.2008, e-fls. 03-
09, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$39.967,16 do segundo trimestre do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 531:
Com fundamento nos arts. 2o, 6o-§ 1o–II, 28, 73 e 74 da Lei no 9.430/1996; no
art. 48 da Lei no 9.784/1999; nos arts. 145–III, 147-§ 2o, e 149-VIII da Lei no 5.172, de
1966; nos arts. 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF no 600/2005; na IN
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000368/2008-87
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

RFB n° 900/2008; nos incisos I, VI e XI do art. 302 do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012; e no Parecer do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, Manuel Bernardino de Morais, constante nas fls.
524/530, que passa a integrar este Despacho Decisório; decido:
Deferir parcialmente o direito creditório do Saldo Negativo da CSLL, apurado
no 2o trimestre de 2007, no valor original reconhecido de R$ 36.713,98, conforme
pleiteado através da DCOMP original no 34813.10206.180108.1.3.03-3588;
Retificar de ofício o valor do débito compensado consignado na DCOMP
original no 34813.10206.180108.1.3.03-3588, de R$ 42.513,07 para R$ 32.103,38,
valor este cuja compensação homologo.
Não admitir a DCOMP Retificadora no 08863.97058.110208.1.7.03-2271, bem
como a sua vinculação na DCTF no 1002.007.2008.1830179391 (fls. 521/523) ao
débito no valor de R$ 8.112,00, pertinente ao período de apuração março/2007, que
deverá ser reativado e cobrado através do Processo no 10435.721.908/2012-46.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.835, de 09.05.2013, e-fls. 587-590:
PER/DCOMP.
RETIFICADOR.
INCLUSÃO
DE
NOVO
DÉBITO.
PROCESSAMENTO PARCIAL POR PARTE DA AUTORIDADE DA RFB.
NECESSIDADE DO PROCESSAMENTO INTEGRAL.
No momento em que a autoridade competente da RFB utilizou parcialmente a
confissão de débito de PER/DCOMP retificador, deve processar o pedido
integralmente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Antes de tudo, no momento em que o contribuinte pediu o cancelamento de
todos os débitos que estavam sendo cobrados neste processo na manifestação de
inconformidade (fl. 537), entendo que todos os débitos que lhe foram cobrados quando
da intimação do Despacho Decisório no 461/2012 estão abrangidos pelo litígio,
inclusive a Cofins do PA 03/2007, no valor de R$ 8.112,00, do PER/DCOMP
retificador, devendo ser reformada a decisão da DRFB-Caruaru que desapensou o
processo administrativo no 10435.721908/201246, para imediata cobrança. Com isso,
aqui se apreciará a compensação de todos os débitos que constaram na cobrança do
Despacho Decisório no 461/2012.
Indo mais além, deve-se observar que a autoridade da DRFB-Caruaru (PE)
alicerçou sua decisão para não acatar o PER/DCOMP retificador na IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2012, esta que foi publicada meses após a transmissão dos
PER/DCOMPs no 34813.10206.180108.1.3.033588, transmitido em 18/01/2008,
retificado pelo de no 08863.97058.110208.1.7.032271, transmitido em 11/02/2008, o
que não pode ser aceito, pois a legislação posterior não pode regular procedimentos
pretéritos à inovação legislativa.
Entretanto, compulsando a IN SRF no 600/2005, vigente na época dos fatos,
tem-se uma redação pretensamente também impeditiva para a inclusão de novos
débitos em PER/DCOMP retificador [...].
Entretanto, entendo que a restrição acima não se aplica ao caso destes autos,
pois a própria autoridade da DRFB-Caruaru (PE) se valeu da informação do
PER/DCOMP retificador, para considerar o valor da Cofins (PA 12/2007), no importe
de R$ 32.103,38. Ora, no momento em que a autoridade competente para deferir a
compensação acolheu um dos débitos do retificador, forçosamente o considerou
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

hígido, não se podendo afastar a pretensão de compensação também do débito da
Cofins do PA 03/ 2007, no valor de R$ 8.112,00.
Além do mais, este processo administrativo tem uma particularidade adicional.
O direito creditório reconhecido sobeja o débito da Cofins do PA 12/2007. Assim, não
acatar o PER/DCOMP retificador implica em uma solução desarrazoada, pois aqui
sobrará crédito em prol do contribuinte, enquanto que, no processo no
10435.721908/201246, ter-se-ia uma cobrança em desfavor dele.
Entendo que a solução dada pela DRFB-Caruaru (PE) termina por criar uma
situação incompreensível para o contribuinte, que se vê credor em um processo e
devedor em outro, quando ele tinha tudo juntado em processo único.
Com as considerações acima, entendo que o direito creditório reconhecido
também deve ser compensado com o débito novo trazido no PER/DCOMP no
08863.97058.110208.1.7.032271.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 647, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2015, e-fls. 650-654, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Interposta a manifestação de inconformidade, onde a Recorrente afirmava que a
Delegacia não havia considerado relativo às suas filiais de CNPJ n.
11.436.813/0003:07, 11.436.813/0004-98 e 11.436.813/0007-30, a DRJ/Recife
reformou em parte a decisão recorrida para autorizar a compensação do saldo
remanescente do crédito com o débito relativo à COFINS de 03/2007.
Porém, manteve o valor, do crédito reconhecido em R$ 36.713,98, asseverando
que em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente se referiu a crédito oriundo
de IRRF, enquanto o caso versava sobre CSL. Assim, o debate relativo ao crédito de
IRRF seria estranho aos autos. Com a devida vênia, a decisão merece ser reformada.
Isto porque, à evidência, o houve foi mero equívoco quanto à nomenclatura
utilizada pela Recorrente. De fato, ao invés de apontar o tributo correto (CSL) a
Recorrente consignou se tratar de IRRF.
Mas o fato é que a Recorrente possui o crédito relativo a CSL do 2o trimestre de
2007 montante integral que pretende ver, compensado, o que comprova mediante as
notas fiscais em anexo acostadas.
Ainda que as notas fiscais não tenham sido, por hipótese, acostadas à
manifestação de inconformidade, a Recorrente carreia agora tal prova aos autos,
devendo essa Corte Administrativa considerá-las tendo em vista do Princípio da
Verdade Material que deve prevalecer no processo administrativo.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Recorrente requer se digne esse E. Conselho
Administrativo em conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário interposto, para
reformar, em parte, a decisão recorrida, reconhecendo integralmente o crédito
pretendido.
Diligência
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.242, de 05.11.2020, e-fls. 791-
798 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório Fiscal no 0.225/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls. 805-807,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 664 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$3.253,18 (R$39.967,16 – R$36.713,98) referente ao segundo trimestre do
ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Consta no Relatório Fiscal no 0.225/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls.
805-807, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. Inicialmente, cabe informar que a DIPJ apresentada pela contribuinte no ano
de 2008, referente ao ano-calendário 2007, contém lançamento a título de Receita de
Prestação de Serviços – Mercado Interno e Externo (Ficha 06A, item 05), para o 2o
trimestre de 2007, no valor de R$ 21.211.067,34, estando, portanto, computadas as
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
6. Do rol de notas fiscais apresentadas pelo contribuinte no recurso voluntário,
descartamos as que não tem retenção destacada de CSLL. [...]
8. Note que algumas notas estão incluídas nas duas relações pois cumprem os
dois critérios de descarte.
9. As verificações de ineditismo das notas fiscais não se restringiram ao
primeiro trimestre.
Pesquisamos Per/Dcomps tendo saldo negativo de CSLL como crédito em todos
os trimestres de 2007. Não encontramos repetição além das apontadas acima.
10. Continuando o tratamento, agrupamos por cliente e fizemos o levantamento
da retenção da CSLL destacada nas notas fiscais restantes. O valor encontrado alcança
o montante de R$ 7.307,55, conforme quadro abaixo. [...]
11. Assim, considerando as notas fiscais apresentadas como fato novo ao
processo, mesmo após os descartes acima indicados, e tendo sido o valor encontrado
acima apurado em acréscimo ao valor já reconhecido anteriormente, pode ser
reconhecida a parte ainda em lide do crédito referente ao saldo negativo de CSLL do
segundo trimestre de 2007, ou seja, a diferença de R$ 3.253,18.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
podem ser consideradas, pois foram produzidos no processo elementos de prova mediante
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.734 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000368/2008-87

assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e
art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. A
contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, se confirma a título de saldo negativo de
CSLL no valor de R$3.253,18 do segundo trimestre do ano-calendário de 2007.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL no valor de R$3.253,18 do segundo
trimestre do ano-calendário de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital